Tribunal: STF
Processo: ARE 1440278
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
PEDIDO DE FORMULAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). RETROATIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    DESPACHO: Referente à Petição /STF 86.143/2023:



    Trata-se de pedido de formulação de acordo de não persecução penal (art. 28-A do Código de Processo Penal).



    Nada colhe a petição.



    Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, o pedido de oferecimento da proposta de não persecução penal (art. 28-A do Código de Processo Penal), “esgota-se na fase pré-processual, não sendo possível aplicá-lo ao presente feito” (ARE 1.254.952-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). Nessa linha:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP).RETROATIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O acórdão recorrido está alinhado com a nessa linha: HC 191.464-AgR, de minha relatoria; ARE 1.293.627-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.371.643, Relª. Minª. Cármen Lúcia; a compreensão por uma das teses jurídicas possíveis quanto à matéria e, inclusive, acolhida nas duas Turmas deste e. STF’ (RHC 207.483-AgR, de minha relatoria). Nesse sentido, vejamse o RHC 152.956-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e o HC 132.120-AgR, Rel. Midson Fachin. 3. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1374064 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 28.6.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Pretendida aplicação retroativa da Lei nº 13.964/19, que estabeleceu o ANPP (acordo de não persecução penal). Inviabilidade. Sentença condenatória em grau de recurso por ocasião da entrada em vigência da norma. Agravo não provido. 1. O magistério jurisprudencial do STF registra que ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’” (HC nº 191.464/SC-AgR, 1ª Turma, (ARE 1367838 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.6.2022).



    Indefiro, pois, o pedido. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente